Tribunal: TJPA
Processo: 0809329-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809329-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILDO BATISTA FERREIRA

AGRAVADO: WALTER LUIZ ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MANIFESTAÇÃO DO ARTIGO 1.021, §4º DO CPC

–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO DIREITO DE RECORRER DO ORA AGRAVADO A ENSEJAR APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A arguição de omissão no acordão embargado,
pela não aplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC ao agravante/ora embargado.

2.
No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
11223582)
, que, de fato, o decisum deixou de se manifestar a respeito da aplicação da multa prevista na legislação processual.

3. Observa-se que
o julgamento do agravo foi unânime pela manutenção da decisão que reconheceu inadmissível do agravo de instrumento e, por consequência, negou provimento ao agravo interno, todavia não tratou especificamente da multa do § 4º do art. 1.021.

4. Ocorre que a situação não se adequa às disposições contempladas pelo novo código, uma vez que o agravo interno foi desprovido e não se configurou como tendo fins protelatórios ou abusivos.

5. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, pois interposto em hipótese na qual incabível, do que o agravante interpôs o agravo interno, e por entender a adequação às hipóteses do 1.015 do CPC, insistiu em suas razões, utilizando-se, tão somente do seu direito constitucional de recorrer.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para sanar a omissão apontada, afastando, contudo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante

WALTER LUIZ ANDRADE

e como embargados
VANILDO BATISTA FERREIRA
e o
ACÓRDÃO DE ID 11223582.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809329-70.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
WALTER LUIZ ANDRADE

EMBARGADO:
VANILDO BATISTA FERREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 11223582

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALTER LUIZ ANDRADE

em face de
VANILDO BATISTA FERREIRA
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
11223582
, no qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs
WALTER LUIZ ANDRADE
Embargos de Declaração (ID 11279637
)
.

Alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que, apesar de ter sido negado provimento ao recurso de agravo interno, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC ao agravante/ora embargado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, com o fim de aplicar ao ora embargado a multa prevista no artigo 1.021, §4, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 11416241), pugna a parte embargada pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios, ante a ausência de amparo legal para a aplicação da multa pleiteada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
acordão embargado, apesar de ter sido negado provimento ao recurso de agravo interno, deixado de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC ao agravante/ora agravado.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 11223582), que, de fato, o decisum deixou de anotar a respeito da aplicação da multa prevista na legislação processual, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No caso, o julgamento do agravo foi unânime pela manutenção da decisão que reconheceu inadmissível o agravo de instrumento e, por consequência, não deu provimento ao agravo interno, todavia, não tratou especificamente da multa do § 4º do art. 1.021.

Ocorre que, a situação, no entanto, não se adequa às disposições contempladas pelo novo código, pois o agravo interno foi desprovido, porém não se configurou como tendo fins protelatórios ou abusivos.

Acerca da matéria colaciona-se o julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE CONSEQUÊNCIA À DECISÃO EMBARGADA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - FALTA DE MENÇÃO AO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/15 - CASO DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO - AGRAVO INTERNO IMPROCEDENTE, MAS QUE NÃO CONFIGUROU ABUSIVIDADE A IMPOR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJ-PR - ED: 1619619102 PR 1619619-1/02 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 02/08/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2086 08/08/2017).” (Negritou-se).

Destarte, O STJ, no REsp 1120356/RS, decidiu que a multa do agravo interno somente pode ser aplicada quando evidente que sua interposição foi protelatória ou abusiva, e não como uma mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime.

Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido, pois interposto em hipótese na qual incabível, do que o agravante interpôs o agravo interno, por entender a adequação às hipóteses do 1.015 do CPC, insistiu em suas razões, utilizando-se, tão somente do seu direito constitucional de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e Dou-lhe Parcial Provimento
, tão somente para sanar a omissão apontada, afastando, contudo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/11/2022